Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703678-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE ERRO INEQUÍVOCO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Deve ser acolhida impugnação ao cumprimento de sentença quando, embora o executado não tenha indicado com exatidão o valor que entendia devido, requerendo a intervenção da Contadoria Judicial para correta liquidação do julgado, demonstrou a inequívoca desconformidade dos cálculos apresentados pelo credor com o título judicial, violando a coisa julgada e resultando em possível enriquecimento ilícito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que a impugnação apresentada deve ser rejeitada por ser genérica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois o advogado subscritor do apelo não comprovou possuir poderes outorgados pelo recorrente. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 49126508), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente se manteve inerte, conforme certidão de ID 50076873. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CPP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. INCIDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. I - A contagem dos prazos recursais nos feitos criminais encontra-se regulamentada no artigo 798 do Código de Processo Penal, segundo o qual "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado", o que impede a aplicação das regras processuais civis, sendo, dessa maneira, inaplicável o cálculo em dias úteis previsto no artigo 219 do Novo Código de Processo Civil, bem como o recesso do CPC/2015. II - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821/MS, decidiu, por maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na vigência do CPC de 2015, em respeito à regra contida no art. 1003, § 6o, do diploma processual. III - Eventual suspensão do prazo recursal, decorrente de ausência de expediente ou de recesso forense, feriados locais, entre outros, nos Tribunais de Justiça estaduais, deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. IV - Nesse contexto, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts.1.003, § 5.o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, e 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. No caso, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi expedida em 24/03/2022 e considerada publicada em 29/03/2022 (fl. 2.171). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso iniciou-se em 30/03/2022 (quarta-feira) e findou-se em 13/04/2022. No entanto, o agravo em recurso especial foi interposto somente em 18/04/2022 (fl. 2.172), sendo manifesta a sua intempestividade. V - Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, verificando-se inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo, nos termos da Súmula n. 115/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". VI - Cumpre esclarecer ainda que a procuração juntada aos autos em 04/07/2022 (fl. 2.232), por ocasião da interposição do presente agravo regimental, não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que é datada de 01/05/2022, ou seja, os poderes nela consignados foram outorgados ao advogado apenas em data posterior à interposição do agravo em recurso especial, o qual foi apresentado no Tribunal de origem em 18/04/2022 (fl. 2.172), conforme já asseverado por ocasião da análise da alegada tempestividade do recurso. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.124.434/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023)(g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.871/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Cumpre ressaltar que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010